Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. INVIABILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIO. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. APRESENTAÇÃO DE RECIBO COM ASSINATURA FALSA E ELABORADO COM PARTICIPAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que, nos autos de ação de adjudicação compulsória, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor Marcos Antônio de Sousa Freitas, ora apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no patamar de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, na forma do art. 80, incisos II e III, do CPC.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento, pelo órgão julgador, de prazo suplementar para nomeação de assistente técnico, após o transcurso do prazo previsto no art. 465, § 1o, do CPC, e depois de apresentado o próprio laudo pericial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Não se conhece do documento de ID 46960617, na forma do art. 435, parágrafo único, do CPC, se os apelantes não apresentaram qualquer justificativa para sua apresentação extemporânea, deixando de declinar o motivo pelo qual não o disponibilizaram durante a fase de instrução do presente feito.
4. A ação de adjudicação compulsória funda-se em promessa de compra e venda irretratável e quitada, destinando-se ao suprimento, pelo Poder Judiciário, da outorga da escritura definitiva do bem, ante a inércia injustificada do promitente vendedor, nos moldes dos arts. 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil.
5. Na espécie, os autores, ora apelantes, defendem que teriam firmado, em setembro de 2001, com Pedro Aragão Soares, já falecido, contrato de promessa de compra e venda do imóvel situado na QNM 4, Conjunto I, Lote 30, em Ceilândia-DF, pelo valor total de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Para provar a suposta contratação e a quitação do preço, os adquirentes, ora apelantes, não apresentaram o contrato, mas um recibo manuscrito, supostamente emitido pelo vendedor, Sr. Pedro Aragão Soares, que é pai e sogro, respectivamente, dos autores, ora apelantes.
6. O recibo apresentado pelos autores, ora apelantes, como suposta prova da reportada contratação foi submetido a perícia grafotécnica, que concluiu que a assinatura do vendedor, Sr. Pedro Aragão Soares, foi falseada no aludido documento. Ao prestar depoimento pessoal, o autor Marcos Antônio de Sousa Freitas, ora apelante, admitiu que elaborou o reportado documento de próprio punho (ID 109316507).
7. Se inexistente prova suficiente acerca da existência do negócio jurídico de compra e venda de imóvel, bem assim do efetivo pagamento do preço pelos apelantes, revela-se incabível o acolhimento da pretensão de adjudicação compulsória e, por consequência, de restituição de valores alegadamente desembolsados pelos apelantes para suposta aquisição desse bem.
8. Altera a verdade dos fatos e tenta induzir o Poder Judiciário a erro, incorrendo nas disposições do art. 80, incisos II e III, do CPC, a parte que afirma ter celebrado negócio jurídico e, para comprová-lo, apresenta aos autos documento que sabe, ou deveria saber, fraudulento, já que participou de sua elaboração e admitiu esse fato perante o Juízo. Além disso, observa-se que a conduta foi praticada pelo autor Marcos Antônio de Sousa Freitas, ora apelante, contra seu falecido sogro e contra a sua sogra, pessoas idosas e que lhe prestavam auxílio material e afetivo para a constituição de sua própria família, conforme amplamente demonstrado nos autos. Não bastasse, verifica-se que o autor, ora apelante, é graduado em Direito e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, de modo que se trata de indivíduo que sabe, ou ao menos deveria saber, que a obrigação de proceder em Juízo conforme a boa-fé e a lealdade processuais, na forma do art. 5o do CPC, é dever de observância cogente por quaisquer dos sujeitos processuais.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.